Tribunal: STF
Processo: HC 218055
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública da União, em favor de Jardel Antonio Lemos dos Santos, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp 1.982.492/SC.



    Colhe-se dos autos que o paciente foi denunciado e condenado pela prática de roubo. Na denúncia, o Ministério Público requereu sua condenação por danos morais, pleito julgado procedente pelo Juízo sentenciante.



    Em sede de apelação, o Tribunal de Justiça reduziu o quantum indenizatório.



    No STJ, a defesa pedia o afastamento da condenação porque a matéria não teria sido objeto de debate e produção de provas. O recurso especial não foi provido.



    Nesta Corte, a DPU insiste na alegação de que deveria haver instrução probatória específica para se comprovar a ocorrência do dano moral decorrente do roubo.



    A PGR opina pela denegação da ordem.



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    Conforme consignado na decisão agravada, "Entre diversas inovações introduzidas no Código de Processo Penal com a reforma de 2008, nomeadamente com a Lei n. 11.719/2008, destaca-se a inclusão do inciso IV ao art. 387 que, consoante pacífica jurisprudência desta Corte Superior, contempla a viabilidade de indenização para as duas espécies de dano — o material e o moral —, desde que tenha havido a dedução de seu pedido na denúncia ou na queixa (REsp 1675874/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 8/3/2018). Nesse sentido: AgRg no REsp 1911826/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 24/09/2021. 



    Ademais, "a fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais causados pela infração exige apenas pedido expresso na inicial, sendo desnecessárias a indicação de valor e a instrução probatória específica. No caso dos autos, como houve o pedido de indenização por danos morais na denúncia, não há falar em violação ao princípio do devido processo legal e do contraditório, pois a Defesa pôde se contrapor desde o início da ação penal" (AgRg no REsp 1940163/TO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 03/03/2022). 



    A parte agravante, portanto, não trouxe fundamentos capazes de reformar a decisão agravada, que se mantém por seus próprios fundamentos, contexto no qual nego provimento ao agravo regimental. (eDOC 16)



    Com o devido respeito, não há como deferir o pleito defensivo.



    O pedido formulado pelo Ministério Público, na denúncia, foi objeto de debate entre as partes, por meio da resposta à acusação e alegações finais. Afasto, portanto, a alegação de violação ao contraditório.



    Ademais, o pedido é de condenação pelo danos morais causados pela infração penal, os quais não permitem mensuração objetiva. Dessa forma, não há como acolher a tese segundo a qual o MP deveria especificar o valor do prejuízo e que deveria haver instrução específica sobre essa questão, como se materiais fossem os danos.



    Provada a prática do crime, o Juízo avalia se o fato, já comprovado, gera, ou não, danos morais. A esse respeito, o Tribunal, analisando o conjunto probatório dos autos, reconheceu que “o ato ilícito perpetrado pelo Recorrente decorre da sua condenação pela prática do crime previsto no art. 157, caput, do Código Penal, devido à grave ameaça exercida contra a Vítima pelo uso ostensivo de uma faca que, embora não tenha sido efetivamente utilizada contra sua integridade física, certamente atinge sua integridade psíquica (caso contrário, não seria capaz de intimidá-la para atender à demanda do Apelante por dinheiro).” (eDOC 21)



    Dessa forma, percebe-se que o Tribunal de origem amparou-se em elementos de prova sólidos, produzidos no curso da instrução penal, para concluir pela necessidade de compensação dos danos morais causados à vítima, tudo com fundamento no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.



    Por fim, tenho para mim que o precedente trazido pela DPU não lhe serve, porquanto, no RE 1107923, a acusação não havia formulado pedido para condenação à reparação de danos.



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de outubro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente